Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-31.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702892-31.2017.8.07.0014 RECORRENTE: TÂNIA MARGARETE DE SOUSA RECORRIDO: JOSÉ ALDENIS FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO VERBAL. ART. 375, DO CPC. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE GARANTIAS DE VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES AOS REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. FIXAÇÃO DE HONORARIOS. 1.Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a requerente não se desincumbiu, tendo em vista que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar o vínculo entre as partes e trazer a certeza quanto ao valor cobrado. 2. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC). 3. Apresentadas as contrarrazões, cabível a fixação de honorários em desfavor da parte recorrente que tem seu recurso não provido, ainda que não tenha havido condenação na verba sucumbencial em primeira instância. 4. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 355, inciso I, 370, 373, inciso I e 1.009, §1o, todos do CPC, ao rejeitar preliminar de cerceamento de defesa no fato de que não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a produção probatória. Sustenta que esse tipo de decisão não está previsto no rol taxativo do artigo 1.015 do Código Adjetivo Civil. Acrescenta que o juízo poderá julgar antecipadamente o mérito somente quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não ocorreu não hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 370, 373, inciso I e 1.009, §1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) no tocante ao cerceamento de defesa, na decisão de ID 37849914, o juízo consignou que: “(...) a parte autora, após intimação do Juízo (ID: 99604860), produziu prova documental (ID: 104804100) em substituição à audiência de instrução então deferida. Desse modo, em sendo desnecessária a prova oral, revogo parcialmente a referida r. decisão, no que pertine estritamente à inquirição testemunhal, bem como determino a conclusão dos autos para prolação de sentença, mas somente depois do decurso do prazo recursal”. Não houve interposição de recurso contra tal decisão (ID no 37849919). Ademais, se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de outras provas requeridas pelas partes. Desse modo, não se evidencia o cerceamento de defesa sustentado. Passa-se à análise do mérito. A celeuma foi iniciada com a suposta celebração de um contrato de empréstimo verbal entre a autora e o requerido, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Segundo a autora, o valor seria pago em oitenta (80) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, mas foram pagas apenas três (3) parcelas. No entanto, e como bem analisou o juízo a quo: “Nota-se que os saques aleatórios não comprovam o vínculo jurídico com o requerido, uma vez que não há qualquer comprovante de que os valores sacados foram depositados em conta que pertence ao requerido. Os prints de conversas em aplicativos de mensagens instantâneas não podem ser utilizados como meio de prova. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento já firmado pelo colegiado para declarar que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio doprint screen da tela da ferramenta WhatsApp Web. Os ministros consideraram o fato de que as mensagens recebidas e enviadas podem ser apagadas sem deixar vestígios, e o print pode conter apenas parte de uma conversa. Neste caso, não foi possível garantir a confiabilidade, pois pode ter sido manipulada ou falsificada, não preservando a chamada cadeia de custódia da prova [STJ - RHC 99.735”] -Destacou-se. Da análise dos prints das conversas travadas entre as partes por meio do WhatsApp, extratos bancários que demonstram pagamentos no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e os saques realizados na conta (Ids 37849843,37849840 e 37849910), percebe-se que a apelante não logrou êxito em provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações. E, como é sabido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a requerente não se desincumbiu. A autora juntou aos autos extrato bancário com saques que não demonstram quem recebeu os valores e prints de conversas do aplicativo. Tais documentos, entretanto, não são suficientes para demonstrar o vínculo entre as partes e trazer a certeza quanto ao valor cobrado” (ID 41347136 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030